Tribunal: TJMT
Processo: 1018599-92.2022.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018599-92.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE), GUSTAVO DA SILVA MELO - CPF: 004.397.220-98 (ADVOGADO), FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORES AUTONOMOS DE CARGAS LIQUIDAS, DERIVADOS DE PETROLEO E CARGAS SECAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - COOPTRANS-MT - CNPJ: 10.679.012/0001-48 (APELADO), FERNANDO CESAR FACHOLLI - CPF: 086.707.549-08 (ADVOGADO), VILFREDO OSWALDO - CPF: 408.636.899-49 (APELADO), VILFREDO OSWALDO - CPF: 408.636.899-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL E INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE TELEFONIA – FATURAS COM VALORES SUPERIORES AO PACTUADO – COBRANÇA INDEVIDA – ATO ILÍCITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – MULTA POR FIDELIZAÇÃO – PENALIDADE INDEVIDA – HONORÁRIOS – MAJORAÇÃO (ART. 85, §11, DO CPC) –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

A cobrança de faturas de telefonia com valores bem superiores ao que consta no contrato dá direito à rescisão, à restituição do que foi pago em excesso, bem como à exclusão da multa por fidelização, tendo em vista a falha na prestação de serviços, que configura ato ilícito.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente arbitrada, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Declaratória de Rescisão Contratual, Inexigibilidade de Débito e Indenização por Danos Materiais e Morais julgada parcialmente procedente para confirmar os efeitos da tutela de urgência e declarar a inexistência das faturas impugnadas e da multa por fidelidade, além de condenar a ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de 15% do valor atualizado da causa.

A apelante alega que não se aplicam a estes autos o Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova.

Aduz que há cláusula de renovação do Contrato por 24 meses, sendo legal a cobrança da multa por fidelização diante da rescisão realizada antes do fim desse prazo.

Diz que não há irregularidade nas cobranças, pois foi contratado o plano pós-pago e não há previsão do preço fixo de R$419,88 para os serviços de telefonia e internet, de modo que o consumo excedente ao pactuado deve ser pago pela apelada.

Intimada, a apelada não apresentou contrarrazões (ID. 177171368).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A apelada alega na inicial da Ação que contratou da apelante 12 linhas móveis em novembro de 2019, adquirindo o Plano Vivo Smart Empresas 2GB, pelo qual as ligações seriam ilimitadas para qualquer telefone fixo e móvel do Brasil, 2GB de internet e SMS ilimitado pelo preço fixo de R$34,99 por linha, somando o total de R$419,88.

Diz que a partir de fevereiro de 2020 foi cobrada em valor bem superior àquele contratado. Afirma que cumpriu o prazo de fidelidade de 24 meses (que encerrava em novembro de 2021), tendo quitado todas as contas até então, e em 7-2-2022 solicitou a portabilidade para a operadora Claro. Alega que em março foi surpreendida com a cobrança de R$10.134,02, referente à multa por rescisão.

O feito foi julgado parcialmente procedente para confirmar os efeitos da tutela de urgência e declarar a inexistência das faturas impugnadas e da multa por fidelidade.

A apelante argui a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos autos, uma vez que a empresa apelada se utiliza dos serviços de telefonia como insumo, e não como destinatária final.

Pugna pelo afastamento da inversão do ônus probatório.

Conforme artigo 2º do CDC, “
Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final
”.

O STJ tem adotado a Teoria Finalista Mista, pela qual “
consumidor é todo aquele que possua vulnerabilidade em relação ao fornecedor, seja pessoa física ou jurídica, mesmo que não seja tecnicamente a destinatária final do produto ou serviço, mas se apresenta em situação de fragilidade”
. (AgInt no REsp 1719344/RO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgamento em 08/05/2018, DJe de 18/05/2018).

Nesse sentido, deste Tribunal:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESCISÃO CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – SERVIÇO DE TELEFONIA – PESSOA JURÍDICA – RELAÇÃO DE CONSUMO CARACTERIZADA – COBRANÇA DE FATURA DE LINHAS TELEFÔNICAS NÃO CONTRATADAS – SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS E COBRANÇA DE MULTA PELA RESCISÃO DOS CONTRATOS – NÃO COMPROVAÇÃO PELA OPERADORA DE TELEFONIA DA AQUISIÇÃO E UTILIZAÇÃO DAS LINHAS PELA AUTORA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFIGURADA – REPETIÇÃO INDÉBITO EM DOBRO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA DA MÁ-FÉ DA DEMANDADA – DANO MORAL – CARACTERIZAÇÃO –

INSERÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA NOS ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – NECESSÁRIA MAJORAÇÃO –

PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – ABRANGENCIA DA

TOTALIDADE DO PROVEITO ECONÔMICO NA BASE DE CÁLCULO – CABIMENTO -

RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
Ainda que se trate de pessoa jurídica, constatado que a autora contratou os serviços de telefonia como destinatária final, uma vez que os serviços não são repassados à terceiros, mas utilizados para o exercício da sua atividade empresarial, resta caracterizada a relação de consumo.

Configura-se o defeito na prestação de serviços se a requerida não colaciona aos autos nenhum documento que comprove a efetiva contratação das linhas telefônicas que geraram as cobranças questionadas pela autora, ônus que lhe competia, nos termos do artigo 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, não servindo para tanto os espelhos de sistema informatizado, tendo em vista tratar-se de documentos unilaterais.
(...)

(N.U 0017494-78.2014.8.11.0041, Desa. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, julgamento em 24/03/2021, DJE de 12/04/2021).

Portanto, não há como afastar a incidência da legislação consumerista, bem como da inversão do ônus da prova, deferida na decisão com ID. 177171326.

A apelada comprovou que em novembro de 2019 contratou o pacote de serviços pelo preço de R$419,88 e que a partir de fevereiro de 2020 as contas vieram em valores bem maiores.

A apelante, por sua vez, juntou as faturas do período reclamado, mas não há em nenhuma delas descrição detalhada de consumo excedente que pudesse justificar a cobrança do montante superior àquele pactuado.

Desse modo, a rescisão do contrato decorreu de falha na prestação de serviços pela apelante, o que deslegitima a incidência da multa por fidelização, pois a apelada só cancelou o plano por conta dessa má conduta da telefônica.

Sobre a matéria, a Resolução n. 632/2014 da ANATEL estabelece o seguinte:

Art. 56. O Consumidor pode rescindir o Contrato de Prestação do Serviço celebrado na Oferta Conjunta de Serviços de Telecomunicações a qualquer tempo e sem ônus, ressalvada a multa decorrente da inobservância do Contrato de Permanência.

Parágrafo único.
Se o pedido de rescisão do Consumidor, antes do término do prazo previsto no Contrato de Permanência, decorrer de descumprimento de obrigação legal ou contratual da Prestadora com relação a qualquer um dos serviços da Oferta Conjunta de Serviços de Telecomunicações, deve ser garantida ao Consumidor a rescisão de todo o Contrato de Prestação do Serviço, sem multa, cabendo à Prestadora o ônus da prova da não-procedência do alegado
.

(Sem destaque no original).

Posto isso, a autora/apelada demonstrou minimamente o seu direito, enquanto a ré/apelante deixou de evidenciar qualquer fato extintivo, modificativo ou impeditivo das pretensões (artigo 373, I e II, do CPC).

Assim, deve ser mantida a sentença que declarou inexigíveis as contas de telefone
sub judice,
bem como a multa pela quebra contratual.

Por fim, em consonância com o Enunciado Administrativo n. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados no juízo de origem devem ser majorados de ofício por este Tribunal.

Segundo a Corte Superior, “
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal
e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada”
(...)
(AgInt no AREsp n. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e, com amparo no artigo 85, §§2º e 11, do CPC, altero os honorários sucumbenciais de 15% para 20% sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023